Tribunal: TJSP
Processo: 2067137-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação - Cumprimento de sentença - Decisão que não reconheceu a submissão do crédito dos expropriados ao juízo da recuperação judicial – Prevalência da garantia fundamental à justa e prévia indenização (art. 5o, XXIV, da CF), sobre as normas previstas na Lei n.o 11.101/05 – Precedentes - Além disso, o crédito não se amolda ao disposto no art. 49 da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação - Cumprimento de sentença - Decisão que não reconheceu a submissão do crédito dos expropriados ao juízo da recuperação judicial – Prevalência da garantia fundamental à justa e prévia indenização (art. 5o, XXIV, da CF), sobre as normas previstas na Lei n.o 11.101/05 – Precedentes - Além disso, o crédito não se amolda ao disposto no art. 49 da Lei n.o 11.101/05, pois constituído em data posterior ao deferimento da recuperação judicial – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000662316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2067137-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA SPMAR SA, são agravados RIAD GATTAS CURY e DORA
HELENA MALOUF CURY.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE
CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 2/17
Agravo de Instrumento: 2067137-67.2020.8.26.0000 - mesa*
Agravante: CONCESSIONÁRIA SPMAR AS
Agravados: RIAD GATTAS CURY e OUTRA
Juiz: SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
Comarca: ARUJÁ
Voto no: 15.152 E*
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
desapropriação - Cumprimento de sentença - Decisão
que não reconheceu a submissão do crédito dos
expropriados ao juízo da recuperação judicial

Prevalência da garantia fundamental à justa e prévia
indenização (art. 5o, XXIV, da CF), sobre as normas
previstas na Lei n.o 11.101/05 Precedentes - Além
disso, o crédito não se amolda ao disposto no art. 49 da
Lei n.o 11.101/05, pois constituído em data posterior ao
deferimento da recuperação judicial Manutenção da
r. decisão Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 715/717, dos autos principais, proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Concessionária SP MAR S/A apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença levado a efeito por Riad Gattas Cury e
outro. Em apertada síntese a parte impugnante sustenta:
a) pelo fato de se encontrar em recuperação judicial não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 3/17
possível realizar o pagamento do valor objeto de execução
nestes autos, devendo a parte expropriada habilitar seu crédito
no juízo universal da recuperação; b) excesso de execução pela
utilização errônea da base de cálculo referente aos honorários
advocatícios. Manifestação da exequente sobre a impugnação
articulada a fls. 693/701.
b) Argumenta que o título executivo se formou após à concessão
da recuperação judicial, logo não se submete ao juízo universal.
Argumenta que o direito a indenização prévia decorre de
mandamento constitucional.
Afirma que o cálculo das verbas honorária atendeu as balizas
do julgado. Nova manifestação da impugnante a fls. 702/705.
Após apertada síntese. Fundamento e decido.
A impugnação merece parcial acolhimento.
Consigne-se que este juízo não ignora o entendimento orientado
pelo Superior Tribunal de Justiça de que os atos de execução
dos créditos promovidos contra empresas sob o regime de
recuperação judicial devem ser realizados, regra geral, pelo
Juízo universal.
Na hipótese vertente, todavia, considerando que se trata de
indenização decorrente de ato de expropriação consumado,
descabe falar-se na competência do juízo universal processante
da recuperação judicial para deliberar sobre a constrição
patrimonial da expropriante. Anote-se que a Constituição
Federal (5o, XXIV) prevê como direito individual e fundamental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 4/17
a prerrogativa da expropriada no recebimento de justa e prévia
indenização
em
dinheiro;
sobrepondo-se
a
garantia
constitucional ao benefício trazido pela Lei Federal no
11.101/05.
Sobre o tema, colaciona-se:
'Agravo de instrumento. Desapropriação. Expedição de carta de
adjudicação. Pagamento que não pode ser dispensado por causa
da recuperação judicial do concessionário expropriante.
Exigência constitucional da prévia e justa indenização. Recurso
improvido.' (TJ/SP, Processo AI 2176173-15.2018.8.26.0000 SP
2176173-15.2018.8.26.0000, Órgão Julgador 4a Câmara de
Direito Público, Publicação 15/10/2018, Julgamento 8 de
Outubro de 2018, Relator Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal).
No mesmo sentido:
'Agravo de instrumento. Desapropriação. Determinação dirigida
ao credor para apresentar novo cálculo. Ato judicial desprovido
de conteúdo decisório. Recurso não conhecido neste ponto.
Agravo de instrumento. Desapropriação. Recuperação judicial
do concessionário de serviço público expropriante. Inviabilidade
da suspensão da execução nos termos do art. 52, inciso III, da
Lei no 11.101/2005 ou submissão dos atos de constrição ao juízo
universal. Normatividade constitucional da desapropriação.
Exigência do prévio pagamento da indenização. Decisão
mantida. Recurso improvido na parte conhecida.' (TJ-SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 5/17
Processo
AI
2230145-94.2018.8.26.0000
SP
2230145-
94.2018.8.26.0000, Órgão Julgador 4a Câmara de Direito
Público, Publicação 11/12/2018, Julgamento 10 de Dezembro
de 2018, Relator Luis Fernando Camargo de Barros Vidal).
No mais a mais, importa rememorar que a redação do art. 49 da
lei 11.101/05 prevê que 'estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos'.
Com efeito, apenas os créditos existentes à época do deferimento
do processamento da recuperação judicial serão abrangidos
pela novação prevista no art. 59 da lei de falências e
recuperação judicial.
No caso vertente, com bem apontado pela exequente, à
constituição da dívida remete a período posterior ao deferimento
da recuperação judicial.
Com efeito, o crédito exequendo não se amolda ao disposto no
art. 49 da Lei 11.101/05, visto que constituído posteriormente ao
pedido (deferimento) da recuperação judicial, logo não se
sujeita aos efeitos do plano da recuperação.
Decerto que o objetivo da recuperação judicial, a teor do
previsto no art. 47 da LFR, é viabilizar a superação da situação
de crise econômica do devedor visando permitir a continuidade
da fonte produtora, sem prejuízo dos postos de trabalho e
atendidos os interesses dos credores.
Todavia, inviável, com base no princípio da preservação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 6/17
empresa, ao arrepio de expressa previsão legal, submeter-se a
novação um crédito inexistente à época do deferimento da
recuperação judicial e, de cujo plano de elaboração sequer
participou o credor.
A pessoa jurídica em recuperação judicial deve honrar as
obrigações que exsurgir no decorrer do benefício legal, na
medida em que os débitos supervenientes serão considerados
extraconcursais. Confira expressa redação da Lei de Falência e
Recuperação Judicial, in verbis: 'Art. 67. Os créditos
decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a
recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com
fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão
considerados extraconcursais, em caso de decretação de
falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art.
83 desta Lei.'.
Conclui-se, portanto, que a pretensão de submissão do crédito
exequendo ao plano de recuperação judicial não se afigura
possível, visto que sua constituição definitiva ocorreu em data
posterior a deferimento do processamento da recuperação
judicial.
Nesse sentido:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO. - Pretensão da agravante
de reformar decisão que determinou suspensão do cumprimento
de sentença, proferida em ação de desapropriação, em virtude

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 7/17
da recuperação judicial da concessionária expropriante -
Decisão que deve ser reformada - Crédito constituído após
deferimento do pedido de recuperação - Impossibilidade,
ademais, de sujeitar pagamento de prévia indenização, segundo
normativa constitucional, à suspensão prevista em lei ordinária
- Precedente. Recurso parcialmente provido.' (TJ-SP, AI
2129706-41.2019.8.26.0000 SP 2129706-41.2019.8.26.0000,
Órgão Julgador 1a Câmara de Direito Público, Publicação
03/10/2019, Julgamento 3 de Outubro de 2019, Relator Rubens
Rihl).
Por fim, a tese de excesso de execução comporta acolhimento.
Com efeito, diversamente dos cálculos apresentados pelo
exequente que utilizou a diferença entre a oferta inicial e o
montante fixado na sentença (vide fls. 03), o título executivo é
claro ao dispor que o percentual de 5% referente aos honorários
advocatícios deve ser calculado entre a diferença atualizada
encontrada entre o valor do depósito inicial e o montante fixado
na sentença (ex vi de fls. 47).
Na confluência do exposto, acolho parcialmente a impugnação
deduzida pelos executados.
Atento a respectiva sucumbência, condeno a impugnante ao
pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor
remanescente (CPC, art. 523, §2o). Suspensos ante os benefícios
da justiça gratuita concedidos.
Ainda, forte na sucumbência parcial, condeno a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 8/17
impugnada ao pagamento de honorários no importe de 10%
sobre os valores em que sucumbiu, vale dizer, os valores
reconhecidamente como excedentes.
Providencie o exequente novo memorial com os cálculos
atualizados.
Após, intime-se o executado para pagamento voluntário, sob
pena de execução forçada.”
Sustenta a agravante, em síntese, que o pagamento do
valor devido aos agravados não pode ser feito fora do juízo universal da
recuperação judicial, sendo da competência exclusiva daquele decidir
acerca do caráter concursal ou extraconcursal do crédito objeto da ação
expropriatória, proposta em juízo diverso, seguindo as diretrizes dos
artigos 7o, 8o, 13 e 15 da Lei n.o 11.101/05. Aduz que a jurisprudência é
absolutamente pacífica ao reconhecer que todos os créditos anteriores ao
pedido, inclusive os oriundos de processos de desapropriação, devem ser
submetidos à recuperação judicial.
Assim, pugna pela reforma da r. decisão agravada para
se reconhecer a concursalidade do crédito executado, ou, subsidiariamente,
a nulidade da r. decisão agravada, por incompetência absoluta do juízo a
quo para tratar desta matéria.
O efeito suspensivo foi negado a fls. 786/793.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 9/17
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 799).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão que indeferiu a submissão do crédito dos expropriados ao juízo
da recuperação judicial.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque não há que se falar em prevalência das
normas previstas na Lei n.o 11.101/05 em detrimento da garantia
fundamental da prévia e justa indenização em razão de desapropriação,
prevista no art. 5o, XXIV, da Constituição Federal, uma vez que é
indiscutível a supremacia das normas constitucionais sobre as normas
dispostas em lei ordinária e de hierarquia inferior.
Vicente Ráo, ao ensinar sobre a hierarquia das leis,
esclarece com maestria sobre os princípios da legalidade e da
constitucionalidade, da seguinte forma:
“O princípio da constitucionalidade exige a conformidade de
todas as normas e atos inferiores, leis, decretos, regulamentos,
atos administrativos e atos judiciais, às disposições substanciais
ou formais da Constituição; o princípio da legalidade reclama a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 10/17
subordinação dos atos executivos e judiciais às leis e, também, a
subordinação, nos termos acima indicados, das leis estaduais às
federais e das municipais a umas e outras.” (in "O Direito e a
Vida dos Direitos" - Vol. I - Tomo II, Ed. Resenha Universitária,
2a edição, 1976, p. 263).
Assim sendo, verifica-se que por este princípio,
nenhuma norma de hierarquia inferior à Constituição pode a ela se
sobrepor.
No caso, a regra inserta no artigo 5o inciso XXIV da
Magna Carta garante àquele que tiver seu bem expropriado por ato do
poder público receber a prévia e justa indenização.
Tal regra adveio com a promulgação da Constituição
Federal de 1988, quando, a partir de então, a jurisprudência pátria passou a
entender ser necessária a “justa e prévia” indenização antes da imissão
provisória na posse do bem, a fim de se garantir que o expropriado
adquirisse outro antes da perda da posse, eis que, do contrário, sair-se-ia
em grande prejuízo, uma vez que somente receberia o pagamento pelo seu
imóvel muitos anos depois, com defasagem financeira e imobiliária,
situação que o impediria de adquirir outro semelhante.
Por outro lado, não bastaria a indenização fosse prévia,
ela deveria também ser justa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 11/17
Conforme anota JOSÉ CARLOS DE MORAES
SALLES, é necessário que o valor a ser pago recomponha o patrimônio do
expropriado em quantia que corresponda, exatamente, ao desfalque sofrido
com a desapropriação a fim de que ocorra a justeza e justiça na
indenização (in "A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência",
Ed. RT, 1980, p. 470).
Por conseguinte, por “justa e prévia” indenização
entende-se o pagamento do preço de mercado do imóvel antes da imissão
provisória na posse.
Por tais conceitos básicos já fica claro que inexiste a
vis attractiva do juízo universal da recuperação judicial em relação aos
créditos oriundos de ações de desapropriação, seja por força de previsão
constitucional expressa que se sobrepõe à regra do direito ordinário, seja
pelo simples fato de que o expropriado deve receber a indenização que
corresponde ao valor de mercado de seu bem, o que pode não ocorrer no
concurso de credores, situação que tornaria letra morta o texto
constitucional, em clara violação aos princípios da legalidade e da
constitucionalidade.
Note-se, ainda, que a agravante é concessionária de
serviço público, pessoa jurídica de direito privado, que atua em regime
concorrencial, razão pela qual não se submete ao regime de precatórios, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 12/17
que demonstra a inexistência de hipótese constitucional limitadora do
direito dos expropriados ao recebimento imediato da indenização devida
pela perda da propriedade.
Outrossim, esta Relatora, no bojo da Apelação n.o
0003867-12.2013.8.26.0045, constatou a seguinte situação, que deve ser
considerada para análise desta lide:
“Com efeito, consultando o sítio eletrônico da ARTESP,
constatam-se os termos constantes do edital da concorrência
pública internacional n.o 001/2010, bem como os do contrato
firmado com a vencedora (001/ARTESP/2011 - TRECHOS SUL
E LESTE DO RODOANEL MARIO COVAS), ora apelante, e
verificando-se que a concessionária assumiu todos os ônus
relativos às desapropriações, prestando, inclusive, garantias e
seguros (capítulo XII do referido contrato), demonstrando a sua
viabilidade financeira para realização de tão vultosa obra (R$
21.620.643.190,52 - vinte e um bilhões, seiscentos e vinte
milhões, seiscentos e quarenta e três mil, cento e noventa reais e
cinquenta e dois centavos).
Desse modo, não há como conceder os benefícios da gratuidade
de justiça à apelante, visto que é da essência do referido
contrato arcar com os ônus das desapropriações, o que inclui,
além das indenizações, eventuais custas e despesas processuais
(já incluído no preço final da obra), considerando-se que ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 13/17
assumiu contratualmente possuir viabilidade financeira para
consecução de grandiosa obra.
Pois, do contrário, acaso se verifique que nem mesmo possa
arcar com ônus judiciais (considerando-se que são ínfimos perto
do valor total do contrato), torna-se questionável até mesmo a
condição para continuar com as obras, as quais demandam
notoriamente viabilidade financeira para o seu alcance.”
Note-se que a agravante assumiu todos os ônus
relativos às desapropriações, prestando, inclusive, garantias e seguros
(capítulo XII do referido contrato), demonstrando a sua viabilidade
econômico-financeira para a realização de tão vultosa obra (R$
21.620.643.190,52 - vinte e um bilhões, seiscentos e vinte milhões,
seiscentos e quarenta e três mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois
centavos).
Assim, não é cabível a alegação de que os créditos
oriundos das desapropriações devam ser submetidos ao juízo universal da
recuperação judicial, concorrendo com os demais credores da agravante,
visto que ela assumiu o compromisso contratual pelos ônus das referidas
ações.
Do contrário, a agravante estaria confessando que não
possui condições econômico-financeiras de continuar com a execução do
referido contrato de concessão, devendo ser este rescindido pelo Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 14/17
Público, nos termos do disposto no artigo 78 da Lei n.o 8.666/93.
Aliás, o entendimento supracitado vem sendo
reiteradamente adotado por este C. Tribunal de Justiça, conforme se vê dos
seguintes precedentes:
“DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXPROPRIANTE
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
A
Constituição federal estabelece no inciso XXIV de seu art. 5o o
direito à prévia e justa indenização nos casos de
desapropriação. Essa norma se sobrepõe hierarquicamente às
disposições da Lei federal n. 11.101/2005 (de 9-2), de forma que
o valor indenitário originado em ação expropriatória não se
submete às limitações próprias do regime de recuperação
judicial. Provimento parcial do recurso.” (Agravo de
Instrumento 2062396-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Suzano - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data
de Registro: 02/06/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Desapropriação.
Concessionária de serviço público em recuperação judicial. No
caso, o crédito foi constituído antes do pedido de recuperação
judicial. Impossibilidade de transferência dos valores devidos
para o juízo universal. Indenização de desapropriação deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 15/17
justa e prévia, inteligência do art. 5o, XXIV, CF. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.” (Agravo de
Instrumento 2041630-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Desapropriação Recurso
contra r. decisão que indeferiu o levantamento de valor de
indenização aos expropriados, declinando a competência ao
juízo da recuperação judicial - Impossibilidade - O artigo 5o,
XXIV, da Constituição Federal prevê que a indenização de
desapropriação
deve
ser
justa
e
prévia

Garantia
Constitucional que prevalece sobre norma infra-constitucional -
Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público -
Decisão reformada - Recurso Provido.” (Agravo de Instrumento
2001701-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2012; Data de
Registro: 15/04/2020).
Por fim, ad argumentandum tantum, como observou o
juízo de origem, o crédito não se amolda ao disposto no artigo 49 da Lei
n.o 11.101/05, pois foi constituído em data posterior ao deferimento da
recuperação judicial, sendo “inviável, com base no princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 16/17
preservação da empresa, ao arrepio de expressa previsão legal, submeter-
se a novação um crédito inexistente à época do deferimento da
recuperação judicial.”
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão,
a r. decisão merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o
artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em
8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067137-67.2020.8.26.0000 PINDAMONHANGABA VOTO No 17/17